Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600955-42.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600955-42.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/06/2021
Processo referência: 0600955-42.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600955-
42.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Izabelle Alexandra Perrotti Favero
Ribeiro e, com fundamento no artigo 32, caput, determinou ao prestador a devolução do montante
de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais da candidata Izabelle
Alexandra Perrotti Favero Ribeiro, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, nas Eleições
Municipais de 2020, pelo partido Cidadania - CIDADANIA, no Município de Arapongas/PR,
desaprovadas vez que, deixou a candidata de comprovar o destino correto dos recursos usados
para pagamento da contratada Camila Aparecida Ribeiro, cujos cheques foram compensados na
conta da própria candidata. Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca. A legislação de regência veda expressamente que sejam
sacados pelo próprio candidato recursos financeiros das contas de campanha, ressalvados os
gastos de pequenos vultos, cujo rol é taxativo. Tal vedação busca justamente impedir que haja
perda da transparência dos gastos, de modo a impedir a fiscalização da Justiça Eleitoral. De rigor,
portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação,
é o que determina o art. 17 da Resolução de regência). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IZABELLE ALEXANDRA PERROTTI FAVERO
RIBEIRO VEREADOR (RECORRENTE)
RAFAEL DAMIAO (ADVOGADO)
IZABELLE ALEXANDRA PERROTTI FAVERO
(RECORRENTE)
RAFAEL DAMIAO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42834
052
07/12/2021 15:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.091

RECURSO ELEITORAL 0600955-42.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IZABELLE ALEXANDRA PERROTTI FAVERO RIBEIRO
VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL DAMIAO - OAB/PR0046233
RECORRENTE: IZABELLE ALEXANDRA PERROTTI FAVERO
ADVOGADO: RAFAEL DAMIAO - OAB/PR0046233
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COM CABO ELEITORAL.
EMISSÃO DE CHEQUES NA FORMA ESTABELECIDA
LEGALMENTE. DESCONTO DOS CHEQUES POR MEIO DO
DEPÓSITO DOS TÍTULOS NA CONTA DA CANDIDATA.
I R R E G U L A R I D A D E . P R O V A S U F I C I E N T E D A
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO DO
PREÇO PELO PRESTADOR. POSSIBILIDADE DE
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito dos cheques emitidos para pagamento da
despesa tenham sido cruzados e deles constem como
favorecido o cabo eleitoral, o extrato da conta comprova que
foram depositados em conta particular da própria candidata, ora
recorrente.

2. Sem embargo, não há elementos suficientes para afastar a
idoneidade da despesa, já que foram apresentados o contrato
de prestação de serviços e os respectivos recibos de
pagamento, cuja idoneidade não é infirmada por qualquer
elemento de prova.

Num. 42834052 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715193954700000041809075
Número do documento: 21120715193954700000041809075

3. Recurso conhecido provido, para o fim de aprovar as contas
com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por IZABELLE ALEXANDRA PERROTTI FAVERO RIBEIRO, candidata ao
cargo de vereadora no município de Arapongas em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª
Zona Eleitoral (ID 37345516), por meio da qual suas contas foram julgadas desaprovadas, por
entender que deixou a candidata de comprovar adequadamente o destino correto dos recursos
do FEFC usados para pagamento de cabo eleitoral, já que os cheques emitidos para esse fim
foram compensados na conta da própria candidata, determinando à prestadora, em
consequência, a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 800,00 (oitocentos reais),
valor total das despesas cuja destinação não foi adequadamente comprovada.

Em suas razões recursais (ID 37345816), sustenta a recorrente que: a) as
improbidades apontadas na decisão, referente ao pagamento do cabo eleitoral, não ensejam por
si só a reprovação das contas, já que foram juntados ao processo o contrato e o cheque emitido
em nome de Camila Aparecida Ribeiro, conforme especificado no art. 18 da Resolução
23.607/2019; b) o cheque é um título de crédito que, ainda que nominal, pode ser repassado
adiante, prática bastante comum, não constando em nenhuma lei a obrigatoriedade que seja
depositado na conta do beneficiário; c) o fato dos cheques terem sidos compensados na conta da
própria candidata ocorreu por uma mera causalidade dos fatos, já que a contratada teve
problemas em depositar o cheque em conta bancária, pedindo, então, que a candidata o
descontasse em sua conta e depois lhe repassasse o valor devido, o que foi feito; d) agiu de
forma ética e nunca com a intenção de comprometer a fiscalização da Justiça Eleitoral; e e) não
há razão para reprovação das contas da Recorrente, diante da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois não há improbidades que possam comprometer a
regularidade das contas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 38543666).

É o relatório.

Num. 42834052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715193954700000041809075
Número do documento: 21120715193954700000041809075

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IZABELLE ALEXANDRA
PERROTTI FAVERO RIBEIRO, candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em
Arapongas, em face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas, em virtude de que 02
(dois) cheques utilizados para pagamento de cabo eleitoral, cada um no valor de R$ 400,00,
foram compensados na conta da própria recorrente. Acrescentou-se na sentença, ainda, que por
se tratar de dinheiro público de rigor a sua restituição, pelo que a prestadora foi condenada ao
recolhimento do valor total ao Tesouro Nacional.

A recorrente alega que esse procedimento – desconto do cheque pela própria
candidata - somente ocorreu porque a contratada esta teve dificuldades em depositá-los, tendo
solicitando, então, à candidata que descontasse o cheque em sua conta e depois lhe repassasse
o valor. Salientou, ainda, que a despesa está devidamente comprovada pelas cópias do cheque e
do contrato.

Primeiramente, embora não alegada pela recorrente, é essencial consignar que, ao
contrário do afirmado no parecer conclusivo e na sentença, não houve o uso de recursos públicos
– sejam do FEFC, sejam do Fundo Partidário - por parte da candidata.

Com efeito, os recursos financeiros arrecadados pela candidata tiveram origem tão
somente em duas doações realizadas por pessoas físicas, conforme se verifica do Demonstrativo
de Receitas Financeiras (ID 37342316) e pelo Demonstrativo de receitas e Despesas
(37342816), os quais foram movimentados exclusivamente na conta bancária destinada a
“Outros Recursos” (ID 37344166), sendo que as demais contas bancárias destinadas aos
Recursos Públicos não tiveram movimentações, conforme demonstram os respectivos extratos
(ID’s 37344066 e 37344116).

Desse modo, a irregularidade considerada pela sentença, não pode ser apreciada
sob o enfoque da não comprovação da devida utilização de recursos públicos, os quais sequer
foram recebidos, de sorte que não há se falar em determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Feito esse esclarecimento, passa-se à análise do recurso.

No que tange à irregularidade constatada, a remuneração paga a quem preste
serviço a candidatos, como no caso dos cabos eleitorais, constitui gasto eleitoral, nos termos do
art. 35, VII c/c art. 41, caput da Resolução TSE nº 23.607/19.

Além disso, segundo o § 12 do mesmo art. 35, "As despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

No caso, a existência e o pagamento da despesa estão comprovados pelo “Contrato
de Prestação de Serviços”, cheques e recibos, estes subscritos pelo cabo eleitoral (ID
37343516).

Num. 42834052 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715193954700000041809075
Número do documento: 21120715193954700000041809075

A irregularidade, contudo, está na forma do repasse do numerário para o prestador
de serviço. De fato, a esse respeito, como não se trata dos gastos de pequeno vulto (no valor de
até meio salário mínimo) especificados no art. 39 c/c art. 40 da resolução de regência, aplica-se
ao caso o art. 38 dessa normativa, pelo qual é estabelecido que somente podem ser realizadas
por meio cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária.

Todas essas exigências decorrem da necessidade da perfeita identificação dos
destinatários dos pagamentos, ou seja, de que realmente o dinheiro foi usado em campanha e
não para outros fins.

E, no caso, isso não foi observado, já que a despeito da adequação formal do
cheque, o título acabou sendo depositado na conta da própria candidata (nº 5559227, da agência
7159 do banco 748), conforme se constata do respectivo extrato. Como afirmado na sentença, o
que ocorreu no caso “...foi praticamente um saque das contas de campanha, pela candidata, que
fez as vezes de caixa eletrônico”.

Logo, não se tratando de valor de pequeno vulto, houve burla à vedação de
realização de saques pelos próprios prestadores.

A recorrente invoca, todavia, como já ressaltado, dificuldades supostamente
enfrentadas pelo cabo eleitoral, que, por isso, solicitou à candidata que descontasse o cheque e
lhe repassasse o dinheiro. A despeito de se tratar de alegação vaga e lacônica, trata-se de
hipótese plausível, pois não se pode ignorar que, ao menos ordinariamente, cabos eleitorais são
pessoas sem ocupação fixa e, portanto, que aufere renda informalmente e que, por isso, estão
fora do sistema bancário. Além disso, não se pode esquecer que o cheque “cruzado” deve,
necessariamente, ser depositado em conta corrente.

Isso, somado à prova documental, ou seja, ao contrato de prestação de serviços e
aos recibos correspondentes (ID 37343516), documentação apta formalmente aos fins que se
destina, torna possível a superação da falha.

Com efeito, o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio
idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento. Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 42834052 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715193954700000041809075
Número do documento: 21120715193954700000041809075

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

E na espécie, conquanto efetivamente haja irregularidade na forma adotada para o
pagamento, não há elementos suficientes para afastar a idoneidade da despesa, o que, à míngua
de outros elementos em sentido contrário, indica o recebimento dos valores pelo contratado.

É certo que o problema advindo do candidato não ter conta bancária para viabilizar
o depósito do cheque poderia ter sido resolvido de forma mais transparente. Não obstante, como
já enfatizado, ausente algum elemento a afastar a validade dos documentos juntados para
comprovar que, de fato, o prestador recebeu o valor contratado, a falha pode ser superada, já
que, nesse contexto, importa em irregularidade formal e sem o condão de afetar a confiabilidade
das contas.

Assim, o recurso deve ser provido a fim de aprovar as contas com ressalvas,
afastando, consequentemente, a condenação da recorrente ao recolhimento do valor do cheque
ao Tesouro Nacional, até porque a candidata não utilizou recursos públicos em sua campanha.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
o fim de aprovar as contas com ressalvas e, em consequência, afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600955-42.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 IZABELLE
ALEXANDRA PERROTTI FAVERO RIBEIRO VEREADOR, IZABELLE ALEXANDRA PERROTTI
FAVERO - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL DAMIAO - PR0046233 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO
Num. 42834052 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715193954700000041809075
Número do documento: 21120715193954700000041809075

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.12.2021.

Num. 42834052 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715193954700000041809075
Número do documento: 21120715193954700000041809075